Tribunal: STF
Processo: ARE 1373053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (e-Doc. 47): 



     



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS. IRPF. RETENÇÃO EM FOLHA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706/PR. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pelo contribuinte contra sentença que denegou a segurança que almejava ordem que determinasse a exclusão dos valores retidos dos seus empregados e trabalhadores avulsos a título de contribuição previdenciária do empregado (INSS) e de Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF) da base de cálculo das contribuições patronais (INSS, RAT e para terceiros). 



    2. O juízo a quo demonstrou, com propriedade, que apenas com expressa autorização legal determinadas verbas salarias podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições devidas pela impetrante, o que não se observa no caso das contribuições previdenciárias e do desconto em folha do IRPF realizados diretamente nos contracheques dos seus funcionários. 



    3. As rubricas que busca a impetrante excluir da base de cálculo de suas contribuições previdenciárias patronais, aqui, não se revestem com a característica de mero ingresso de caixa, pelo contrário, são parcela da remuneração de seus funcionários que, por determinação legal, sofrem a incidência de IRPF e de contribuição ao INSS e são retidas diretamente na fonte, não guardando similaridade com a matéria julgada nos autos do RE 574.706/PR, pelo que não se revela possível a aplicação da mesma ratio decidendi ali registrada.. 



    4. Apelação improvida.”



     



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação do artigo 195, I, “a” e § 11 do art. 201, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a contribuição previdenciária patronal tem como base de cálculo a remuneração que se destina a retribuir o trabalho de modo habitual, cujo entendimento foi expressamente adotado pelo STF no julgamento do RE 565.160/SC.



    Aduz que “Se o INSS e IRPF não representa remuneração do funcionário. logo, não podem compor a base de cálculo das contribuições sociais da pessoa jurídica, sob pena de incorrer no aumento inconstitucional da base de cálculo das contribuições, além de ilegalidade, por violação ao art. 110 do CTN, ao altera o conceito de receita”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, tomando como base o conceito de remuneração bruta, concluiu pela possibilidade de a contribuição previdenciária patronal ser cobrada incluindo-se o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária a cargo do empregado. Destacou, ainda, a inexistência de hipótese legal prevendo a exclusão dos valores relativos a esses tributos da base de cálculo daquele bem como não estar em jogo verba de caráter indenizatório.



    Outrossim, consignou-se, no acórdão recorrido, que “(...) As rubricas que busca a impetrante excluir da base de cálculo de suas contribuições previdenciárias patronais, aqui, não se revestem com a característica de mero ingresso de caixa, pelo contrário, são parcela da remuneração de seus funcionários que, por determinação legal, sofrem a incidência de IRPF e de contribuição ao INSS e são retidas diretamente na fonte, não guardando similaridade com a matéria julgada nos autos do RE 574.706/PR.”.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado, constituem mera antecipação do pagamento devido, sendo, portanto, parte integrante da remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRRF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Na mesma direção, cito os seguintes precedentes, em que foram analisados casos praticamente idênticos ao presente: RE nº 1.354.030/PR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 23/11/21; ARE nº 1.347.422, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



     



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento Assinado Digitalmente